Tribunal: TJES
Processo: 0003694-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003694-47.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: OZANIA DA PENHA STEIN

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO NA FORMA TENTADA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA.
REVISÃO NECESSÁRIA.
DESVALORAÇÃO DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA.
DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA
TENTATIVA.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
CONDENADA REINCIDENTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O édito condenatório
fixou a pena-base no mínimo legal ao considerar neutras ou inerentes ao tipo penal todas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.
E
n
tretanto,
prospera a irresignação recursal, devendo ser desvalorados os vetores
culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências.

2
.
Na segunda fase d
o cálculo
dosim
é
tri
co
,
não
há
óbice ao reconhecimento e aplicação da
circunstância agravante relativa à
reincidência
da apelada,
já que consta mais de uma condenação transitada em julgado antes da prática do crime em julgamento,
devendo ser
aument
ada
em 06 (seis) meses
e
fixada
a pena intermediária
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3
.
Na
terceira fase
, mant
ém-se
a fração de
diminuição
da
pena

em
2/3 (dois terços) em razão da tentativa, uma vez que
o
iter criminis
foi percorrido com a intensidade
mínima
,
sendo esta proporcional, passando
a
sanção

para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Em seguida,
considerando a prática criminosa ocorrida na forma do art. 70 do Código Penal em desfavor de 03 (três) vítimas, conserv
a-se

o coeficiente
de 1/5 (um quinto) aplicad
o
pelo
magistrado
para
recrudescer

em 03 (três) meses, restando a
pena definitiva de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.

4
. Por se tratar de condenada reincidente, o regime de cumprimento da pena
privativa
de liberdade deve ser alterado para o semiaberto (art. 33, §2º, c, do CP)
e revogada a substituição
por outra
sanção
restritiva de direitos.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003694-47.2016.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: OZANIA DA PENHA STEIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
3694-47
.20
1
6
.8.08.00
2
4

APELANTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
PELADO:
OZANIA DA PENHA STEIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença de fls.
218/221-
verso
, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a apelada
OZANIA DA PENHA STEIN

à pena de 09 (nove)
meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 171, §4º, c/c art. 14, II, na forma do art. 70 (três vítimas), todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões
de fls.
223/228
,
o
presentante do
Parquet
de 1º grau
requer a
reforma da pena-base,
o
reconhecimento e aplicação da agravante da reincidência, bem como o estabelecimento de regime mais gravoso e revogação da conversão da pena corpórea em restritiva de direitos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 265/267-verso).

Em seguida, Parecer Ministerial
pelo provimento do recurso
(ID
5501819).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória que no dia 05/02/2016, a denunciada, ora recorrida, usando de engodo, informou à neta da vítima, Nayara Letícia Martins da Silva, sua manicure, que havia uma vaga de estágio disponível para seu noivo, Angelo Coelho, e que, para viabilizar a referida contratação, seria necessário que Nayara fornecesse os dados de sua avó para comprovar o domicílio.

Se extrai
que a

ré
, já na posse dos dados da vítima, solicitou em nome desta, mas sem sua anuência, a instalação de serviço de TV a cabo da operadora OI em sua residência
na Praia do Canto
. Ocorre que o técnico de telecomunicações entrou em contato com a vítima para agendar a instalação,
quando
esta
informou que não residia no endereço contratado, mas sim no bairro Terra Vermelha,
em
Vila Velha,
além d
e
que não
havia solicitado o serviço.

Consta
que após tomar conhecimento dos fatos, a neta da vítima, o técnico da OI e
Policiais Militares
dirigi
ram
-se ao endereço da denunciada
e permaneceram
em campana
no corredor
, a fim de confirmar

a
contrata
ção
o serviço.

Colh
e-se
que
o técnico
da
operadora

tocou a campainha da residência da denunciada e esta, ao atender, apresentou-se como
Maria Elza
(vítima)
, sendo
certo
que
quando
avist
ou
os policiais, começou a gaguejar e desconversar,
sendo presa
em flagrante.

Como visto, o juízo condenou a apelada
à pena de 09 (nove)
meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
a qual restou
substit
uída
por
outra
restritiva de direitos,
motivo pelo qual o
Parquet
interpôs o presente recurso.

Na espécie, verifico que o
édito condenatório
fixou a pena-base no mínimo legal ao considerar neutras ou inerentes ao tipo penal todas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

E
n
tretanto,
o Ministério Público atuante em primeiro grau
de jurisdição
almeja a
negativação d
os vetores
culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências.

Quanto

a

culpabilidade
,
a
rgumenta
que a ré não limitou-se à contratação fraudulenta de
tv
a cabo em nome da vítima Maria Elza, mas também obteve vantagem indevida
de
R$ 600,00
(Seiscentos reais)
do n
oivo da informante Letícia, neta

de Maria Elza
,
sob o pretexto de conseguir-lhe um emprego.

Consta que d
esconfiados de tal procedimento, Letícia e seu noivo lhe cobraram o
referido montante,

quando
a denunciada,
após valer-se de uma série de desculpas,
solicitou os dados bancários para a transferência do valor, dizendo que poderia ser
de
um cartão de crédito.

Na ocasião,
Letícia passou o número do cartão
Carrefour
de propriedade d
e sua avó
Maria Elza,
com quem residia à época,
vindo a ser cientificada na mesma noite de uma compra
realizada
vi
a
internet

no valor de R$ 7.790,00
(Sete mil, setecentos e noventa reais)
, através do próprio
Carrefour,
questionando se deveria ser autorizada.

Como cediço, a
culpabilidade refere-se ao
“(...) maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa (...).”

(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Na espécie,
entendo que
as
circunstâncias
mencionadas
demonstram um maior grau de culpabilidade da condenada, apto a majorar a pena inicial
.

Quanto a
o reconhecimento dos
maus antecedentes
,
com razão o recorrente. Consta nos autos diversas g
uias de execução
em desfavor da apelada (
fls. 78/86
)
, de onde se extrai
algumas
condenações pela prática de crimes patrimoniais, sendo três por estelionato.

N
o que tange à desvaloração da
conduta social
, o apelante defende que à época do
s fatos,
a
recorrida
encontrava-se cumprindo pena
p
or delito cometido anteriormente
.

Nes
t
e ponto, é farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios
quanto a possibi
l
idade de se
valorar negativamente a conduta social,
quando o réu se encontra em cumprimento de pena por crime anterior e comete um novo delito, eis que evidencia a falta de esforço para se adequar ao convívio em sociedade, além da ausência de comprometimento com a justiça e com a finalidade de ressocialização da pena.

E
m
seguida, no que diz respeito às
consequências
extrapenais

do crime,
também com razão o Ministério Público,
já
que o nome da vítima
encontra-se
negativado em decorrência da contratação do pacote de tv a cabo pela denunciada
de forma fraudulenta
, razão pela qual
majoro em 02 (dois) anos
e fixo a
pena-
base
em 03 (três) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
d
o cálculo
dosim
é
tri
co
,
não
há

óbice ao reconhecimento e aplicação da
reincidência

da apelada,
já que consta mais de uma condenação transitada em julgado antes da prática do crime em julgamento
(0000081-42.2005.8.08.0044 – trânsito em julgado em
07
/0
6
/2011 e 0001610-33.2004.8.08.0044 – trânsito em julgado em 27/08/2012
). Assim, aument
a-se
em 06 (seis) meses, que equivale a 1/6 (um sexto) da pena-base,
fix
ando a
pena intermediária
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, mant
ém-se
a fração de diminuição da
pena

de
2/3 (dois terços) em razão da tentativa, uma vez que
o
iter criminis
foi percorrido com a intensidade
mínima
,
sendo esta proporcional, passando
a sanção
para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Em seguida,
considerando a prática criminosa ocorrida na forma do art. 70 do Código Penal em desfavor de 03 (três) vítimas, conserv
a-se

o coeficiente
de 1/5 (um quinto) aplicad
o
pelo
magistrado
para
recrudescer

em 03 (três) meses,
restando a pena definitiva de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.

Por fim
, por se tratar de
condenada reincidente
,
deve ser revisto
o regime de cumprimento da pena
privativa
de liberdade para o
semiaberto
(art. 33, §2º, c, do CP)
e revo
gada
a sua substituição
por outra
sanção
restritiva de direitos.

A
nte o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)